Tribunal: TJPA
Processo: 0016444-44.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL APCRIM Nº.: 0016444-44.2019.8.14.0401 ORIGEM: COMARCA DE BELÉM-PA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ DEFENSOR PÚBLICO: VALDERCI DIAS SIMÃO APELADO: JOSÉ RODRIGUES DO CARMO FILHO PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO DESEMBARGADOR REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO DESEMBARGADORA RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF E DO STJ. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que declarou extinta a punibilidade de JOSÉ RODRIGUES DO CARMO FILHO em razão de prescrição antecipada, após tentativa de citação frustrada e suspensão do processo, conforme art. 366 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em determinar a legalidade da decisão que reconheceu a prescrição antecipada, sem recontar o prazo prescricional após o término da suspensão do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição antecipada, também chamada de prescrição projetada ou em perspectiva, não encontra previsão no ordenamento jurídico brasileiro, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do QO no RE 602527 (Tema 239 de repercussão geral) firmou a tese de que é inadmissível a extinção da punibilidade com base em previsão da pena hipotética. 4. O Superior Tribunal de Justiça também pacificou a questão por meio da Súmula 438, que estabelece a inadmissibilidade de extinção da punibilidade pela prescrição com base em pena hipotética, projetada ou virtual. 5. Considerando que o apelado foi denunciado por crime cuja pena varia entre 3 meses a 8 anos de detenção, o prazo prescricional aplicável é de 12 anos (art. 109, III, do CP). Como a denúncia foi recebida em 10 de outubro de 2019, não há prescrição implementada, e a sentença deve ser anulada para o prosseguimento regular do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É inadmissível a prescrição antecipada ou em perspectiva, pois não possui amparo legal no ordenamento jurídico, devendo ser respeitado o devido processo legal e o prosseguimento regular da ação penal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 109, III; CPP, art. 366. Jurisprudência relevante citada: STF, QO no RE 602527 (Tema 239), Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 16/12/2010; STJ, Súmula 438. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016444-44.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE RODRIGUES DO CARMO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0016444-44.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

VALDERCI DIAS SIMÃO

APELADO:

JOSÉ RODRIGUES DO CARMO FILHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

DESEMBARGADOR REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADORA RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­­

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF E DO STJ. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que declarou extinta a punibilidade de JOSÉ RODRIGUES DO CARMO FILHO em razão de prescrição antecipada, após tentativa de citação frustrada e suspensão do processo, conforme art. 366 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em determinar a legalidade da decisão que reconheceu a prescrição antecipada, sem recontar o prazo prescricional após o término da suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição antecipada, também chamada de prescrição projetada ou em perspectiva, não encontra previsão no ordenamento jurídico brasileiro, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do QO no RE 602527 (Tema 239 de repercussão geral) firmou a tese de que é inadmissível a extinção da punibilidade com base em previsão da pena hipotética.

4.

O Superior Tribunal de Justiça também pacificou a questão por meio da Súmula 438, que estabelece a inadmissibilidade de extinção da punibilidade pela prescrição com base em pena hipotética, projetada ou virtual.

5.

Considerando que o apelado foi denunciado por crime cuja pena varia entre 3 meses a 8 anos de detenção, o prazo prescricional aplicável é de 12 anos (art. 109, III, do CP). Como a denúncia foi recebida em 10 de outubro de 2019, não há prescrição implementada, e a sentença deve ser anulada para o prosseguimento regular do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É inadmissível a prescrição antecipada ou em perspectiva, pois não possui amparo legal no ordenamento jurídico, devendo ser respeitado o devido processo legal e o prosseguimento regular da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 109, III; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada
: STF, QO no RE 602527 (Tema 239), Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 16/12/2010; STJ, Súmula 438.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0016444-44.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

VALDERCI DIAS SIMÃO

APELADO:

JOSÉ RODRIGUES DO CARMO FILHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

DESEMBARGADOR REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADORA RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que declarou extinta a pretensão punitiva estatal em favor de
JOSÉ RODRIGUES DO CARMO FILHO
em razão da prescrição antecipada (id 22096032).

Narra a denúncia que, no dia 05 de agosto de 2018, durante o período noturno, a vítima I. de S. F., teria sido forçada pelo companheiro, ora apelado a ingerir remédio abortivo. Sentindo-se mal, a vítima foi levada à UPA e, posteriormente, encaminhada à Santa Casa. Durante esse período, o apelado teria se recusado a levá-la ao hospital e, após uma discussão, teria agredido a vítima com socos, puxões de cabelo e torções nos dedos das mãos (id 22096020).

Após a tentativa infrutífera de citação por edital, o processo foi suspenso, assim como o prazo prescricional, conforme o art. 366 do Código de Processo Penal (id 22096025).

Inconformado com a decisão que reconheceu a prescrição antecipada, o Ministério Público do Estado do Pará recorreu, requerendo a cassação da sentença e o afastamento da prescrição antecipada.

Nas razões recursais, sustenta que o juízo de origem incorreu em erro ao declarar a prescrição de forma automática após o término da suspensão do processo, sem recontar o prazo prescricional (id 22096033).

Alega, ainda, que, com base no cálculo da prescrição, o processo se encontra plenamente válido para prosseguimento.

A defesa apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (id 22096042).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo (id 22469393).

É o relatório.

____________________________

VOTO

____________________________

V O T O

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço da apelação.

No mérito, verifico que o apelo deve ser provido.

Explico.

O apelante requer a cassação da decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição antecipada, a qual, como é sabido, é vedada no ordenamento jurídico, não havendo qualquer previsão legal para tal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do QO no RE 602527, em repercussão geral (Tema 239), firmou a seguinte tese: "
é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição 'em perspectiva, projetada ou antecipada', isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
"

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº. 438, pacificou a questão, ao afirmar que: "
é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
"[1].

Portanto, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, é inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em hipóteses não previstas legalmente, sobretudo com fundamento em pena hipotética ou virtual, que antecipa ato jurídico futuro, ainda que previsível, sob pena de violação à garantia constitucional do devido processo legal.

No caso em análise, o fundamento da decisão de origem aponta para uma situação que não pode ser reconhecida. Dessa forma, deve ser acolhida a tese recursal, determinando-se a anulação da sentença e o prosseguimento regular do feito.

No caso em tela, o apelado foi denunciado como incurso no art. 129, §2º, V e §9º do CPB, cujas penas cominadas variam entre 02 (dois) e 08 (oito) anos de detenção e entre 3 (três) meses e 3 (três) anos de detenção. Neste caso, o prazo prescricional corresponderia a 12 (doze) anos, conforme previsão contida no art. 109, III, do CP.

Nesse cenário, considerando que a denúncia foi recebida em 10 de outubro de 2019, descabe cogitar de implemento da prescrição, o que leva à conclusão de que o recurso comporta provimento, devendo a sentença extintiva ser anulada, retomando-se a marcha processual na origem.

Posto isso,
conheço e dou provimento ao apelo
para anular a sentença impugnada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem, a fim de que o processo retome seu curso regular.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Precedentes recentes: AgRg no RHC 175.588/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/08/2023 (DJe de 18/08/2023); AgRg nos EDcl no REsp 2.026.697/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 09/05/2023 (DJe de 15/05/2023).

Belém, 18/12/2024